Tribunal: STJ
Processo: 5064859-51.2022.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2137867 - SC (2024/0139929-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ALADIR LUIZ DE SOUZA
ADVOGADA
: GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu
do recurso recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d74b909-380d-4205-84c6-4a45cb8f9f9e

Documento eletrônico VDA50387167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d74b909-380d-4205-84c6-4a45cb8f9f9e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2137867 - SC (2024/0139929-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ALADIR LUIZ DE SOUZA
ADVOGADA
: GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu
do recurso recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50084070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:15
Código de Controle do Documento: 95dcd146-d153-47b2-b792-43ffc9d5b79f

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto, com fundamento no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. 2. O
Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios
pactuados, por estarem acima da taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade dos
juros remuneratórios pode ser reconhecida com base exclusiva na
comparação com a taxa média de mercado, sem considerar as
particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu da
avaliação das condições contratuais e da comparação com a taxa
média de mercado e a reforma desse entendimento demanda reexame
de provas, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o
recurso especial quando a decisão está alinhada ao entendimento
pacificado.
IV. Dispositivo
6. Não conheço do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inadmissível o manejo de agravo interno contra acórdão exarado por órgão
colegiado.
Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
Documento eletrônico VDA50084070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:15
Código de Controle do Documento: 95dcd146-d153-47b2-b792-43ffc9d5b79f

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.119.306/RS, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
.)
10/12/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.577.621/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
22/10/2024
.)
25/10/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50084070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:15
Código de Controle do Documento: 95dcd146-d153-47b2-b792-43ffc9d5b79f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.137.867 / SC
Número Registro: 2024/0139929-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50648595120228240930
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
RECORRIDO
: ALADIR LUIZ DE SOUZA
ADVOGADA
: GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ALADIR LUIZ DE SOUZA
ADVOGADA
: GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
Documento eletrônico VDA50333443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: 9b1d450a-ced3-41be-a8ba-83c8a09e4b39

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: 9b1d450a-ced3-41be-a8ba-83c8a09e4b39